Tribunal: TJBA
Processo: 0000595-57.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000595-57.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MAURICIO DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTE PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
REJEITADA
.
FASE DE ADMISSIBILIDADE ACUSATÓRIA QUE SOMENTE IMPÕE UMA ANÁLISE SUMÁRIA, NA QUAL DEVE SE OBSERVAR SE RESTA SUFICIENTEMENTE NARRADO O FATO DELITIVO E SE EXISTEM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS ACERCA DA SUPOSTA IMPUTAÇÃO FEITA NA EXORDIAL E QUE JUSTIFIQUE A INSTAURAÇÃO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE. DESCRIÇÃO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA IMPUTADA NA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2.

IM
PRONÚNCIA.
INACOLHIMENTO
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO
MERITUM CAUSAE
QUE DEVE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.

3.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP.

INACOLHIMENTO
. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO
A QUO
UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO
MERITUM CAUSAE
QUE COMPETE AO PLENÁRIO. HAVENDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS
SUB JUDICE
, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DESTAS NA PRONÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0000595-57.2015.8.05.0034, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira, que tem como recorrente MAURICIO DA CONCEIÇÃO SANTOS e como recorrido o Ministério Público Estadual.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DO RECURSO,
AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO,
JULGÁ-LO IMPROVIDO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

2ª Câmara Crime 2ª Turma

Relator

12